Tribunal: STF
Processo: ARE 1556415
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Antonio Tintiliano de Melo, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERMO FINAL DOS JUROS MORATÓRIOS. VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC, ATUAL ART. 1022 DO CPC DE 2015. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. OMISSÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. 



    - No caso vertente, acerca da correção monetária e dos juros de mora, o acórdão embargado foi expresso ao fixar os critérios para sua aplicação. 



    - Com relação à correção monetária e aos juros de mora, cabe pontuar que o artigo l° -F, da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960 /09, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs nos 4.357 e 4.425, mas apenas em relação à incidência da TR no período compreendido entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento. Isso porque a norma constitucional impugnada nas ADIs (art. 100, §12, da CRFB, incluído pela EC n° 62/09) referia-se apenas à atualização do precatório e não à atualização da condenação, que se realiza após a conclusão da fase de conhecimento. Esse último período, compreendido entre a condenação e a expedição do precatório, ainda está pendente de apreciação pelo STF (Tema 810, RE n°870.947, repercussão geral reconhecida em 16/04/2015). 



    - Vislumbrando a necessidade de serem uniformizados e consolidados os diversos atos normativos afetos à Justiça Federal de Primeiro Grau, bem como os Provimentos da Corregedoria desta E. Corte de Justiça, a Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça Federal da 3° Região (Provimento COGE n° 64, de 28 de abril 2005) é expressa ao determinar que, no tocante aos consectários da condenação, devem ser observados os critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos da Justiça Federal. 



    - 'In casu', como se trata da fase anterior à expedição do precatório, e tendo em vista que a matéria não está pacificada, há de se concluir que devem ser aplicados os índices previstos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado, em respeito ao Provimento COGE n° 64, de 28 de abril 2005 (AC 00056853020144036126, DESEMBARGADORA FEDERAL TANIA MARANGONI, TRF3 - OITAVA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:09/05/2016) 



    - Nesse aspecto, não se verifica quaisquer dos vícios previstos no art. 535 do CPC de 1973, atual art. 1.022 do CPC de 2015, porquanto todas as questões ora trazidas foram integralmente analisadas e decididas na r. decisão embargada. 



    - No tocante à majoração dos honorários advocatícios, razão assiste ao embargante. Nos aclaratórios requer-se a sua fixação no patamar de 20% sobre o valor atualizado até o trânsito em julgado da decisão judicial, ou até a liquidação da sentença. Ausente de manifestação na decisão recorrida neste tópico. 



    - No que diz respeito aos honorários sucumbenciais, também não merece provimento o recurso do autor, uma vez que, tratando-se de condenação da Fazenda Pública, os honorários podem ser fixados equitativamente pelo juiz, que, embora não fique adstrito aos percentuais de 10% a 20% previsto no art. 20, §3° do Código de Processo Civil de 1973, não está impedido de adotá-los de assim entender adequado de acordo com o grau de zelo do profissional, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido deste, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa.



     - Mantidos os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, considerando as parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça. 



    - Embargos de declaração parcialmente providos.”



    (Apelação/remessa necessária n° 0001328-17.2008.4.03.61 26/SP 2008.61.26.001 328-6/SP, relator: desembargador federal Luiz Stefanini, j. em 08.05.2017)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, II e XXXVI, e 62, §1º, I, “b”, da Constituição da República. Questiona, em síntese, os índices de juros e correção monetária aplicados, bem como requer-se a aplicação do Tema 96 da Repercussão Geral. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta parcial provimento.



    Importa esclarecer, de plano, quanto aos índices de juros e correção monetária, que o recorrente explicitou, nas razões do agravo em recurso extraordinário, que não haveria mais interesse em reformar o acórdão no ponto, já que sua tese defensiva fora superada pelo tema 810 da Repercussão Geral.



    No entanto, o recorrente reiterou o pedido de reforma do acordão apenas para alinhá-lo ao tema 96 da Repercussão Geral. Nesse ponto, assiste razão ao recorrente. 



    A Corte de origem decidiu quanto ao termo inicial dos juros de mora nos seguintes termos:



    “Com relação à correção monetária e aos juros de mora, cabe pontuar que o artigo 1°-F, da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960 /09, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs nos 4.357 e 4.425, mas apenas em relação à incidência da TR no período compreendido entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento. Isso porque a norma constitucional impugnada nas ADIs (art. 100, §12, da CRFB, incluído pela EC n° 62/09) referia-se apenas à atualização do precatório e não à atualização da condenação, que se realiza após a conclusão da fase de conhecimento. Esse último período, compreendido entre a condenação e a expedição do precatório, ainda está pendente de apreciação pelo STF (Tema 810, RE o° 870.947, repercussão geral reconhecida em 16/04/2015). 



    Vislumbrando a necessidade de serem uniformizados e consolidados os diversos atos normativos afetos à Justiça Federal de Primeiro Grau, bem como os Provimentos da Corregedoria desta E. Corte de Justiça, a Consolidação Normativa da Corregedoria-Geral da Justiça Federal da 3 Região (Provimento COGE no 64, de 28 de abril 2005) é expressa ao determinar que, no tocante aos consectários da condenação, devem ser observados os critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos da Justiça Federal.



    In casu, como se trata da fase anterior à expedição do precatório, e tendo em vista que a matéria não está pacificada, há de se concluir que devem ser aplicados os índices previstos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado, em respeito ao Provimento COGE n° 64, de 28 de abril 2005 (AC 00056853020144036126, DESEMBARGADORA FEDERAL TANIA MARANGONt, TRF3 - OITAVA TURMA, e-DJF3 Judiciat 1 DATA:09/05/201 6)”



    Entretanto, o acórdão destoa da jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório” (tema 96 da Repercussão Geral).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, a fim de reconhecer a incidência dos juros moratórios entre a data de realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório, em conformidade com o Tema 96 da Repercussão Geral. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente